Tribunal: TJBA
Processo: 8077426-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077426-65.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARIA EUGENIA QUARESMA DA SILVA e outros (8) Advogado(s): SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA APELADO: BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP e outros (2) Advogado(s): LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES, RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA EMENTA: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE EXPLOSÃO DE NAVIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apresentação do caso, com a indicação dos fatos relevantes, do pedido principal da ação ou do recurso e, se for o caso, da decisão recorrida. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória por danos decorrentes da explosão do navio Golden Miller, ocorrida em 17/12/2013, com fundamento na prescrição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória decorrente de dano ambiental individual; e (ii) determinar o termo inicial para contagem do referido prazo. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de pretensão indenizatória de natureza individual, ainda que decorrente de dano ambiental, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, não sendo aplicável a tese de imprescritibilidade firmada pelo STF no Tema 999, que se refere à reparação do dano ambiental em si. 4. O termo inicial da prescrição da pretensão de reparação de danos individuais decorrentes de evento ambiental conta-se da data da ciência inequívoca do fato e de seus efeitos pelo titular do direito, que, no caso em exame, ocorreu na data do próprio acidente (17/12/2013), conforme se extrai da narrativa dos próprios apelantes quanto à notoriedade do evento. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. "1. A pretensão de reparação de danos individuais decorrentes de evento ambiental submete-se ao prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. 2. O termo inicial para a contagem desse prazo é a data da ciência inequívoca do fato e de seus efeitos pelo titular do direito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CC, arts. 206, § 3º, V. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação Cível n. 8120355-50.2021.8.05.0001, Relator Des. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, 5ª Câmara Cível, publicado no DJe de 20/09/2022; TJ/BA, Apelação Cível n. 8005405-28.2021.8.05.0001, Relator Des. EDSON RUY BAHIENSE GUIMARÃES, 1ª Câmara Cível, publicado no DJe de 18/04/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.